Tribunal: STJ
Processo: 2540544-33.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2174469 - MG (2024
/0375979-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FABIO STEFANIO ROCHA LIMA
EMBARGANTE
: MICHELE ALMEIDA CARDOSO LIMA
ADVOGADO
: GILMAR DE OLIVEIRA - MG092895
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
parcialmente inapto ao conhecimento, a falta de exame de parte da matéria de
fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp
n. 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
Documento eletrônico VDA51903450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 89c9adf0-dab9-4c48-ba47-cbb5bf9809b0

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51903450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 89c9adf0-dab9-4c48-ba47-cbb5bf9809b0

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 89c9adf0-dab9-4c48-ba47-cbb5bf9809b0

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2174469 - MG (2024
/0375979-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FABIO STEFANIO ROCHA LIMA
EMBARGANTE
: MICHELE ALMEIDA CARDOSO LIMA
ADVOGADO
: GILMAR DE OLIVEIRA - MG092895
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
parcialmente inapto ao conhecimento, a falta de exame de parte da matéria
de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta
matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte
Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n.
21/3/2018
5/4/2018
174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963
10/4/2018
23/4/2018
/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de novo embargos de declaração opostos por Fábio Stefanio Rocha
Lima e Michele Almeida Cardoso Lima.
O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
22/5/2017
; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No
caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos embargos de declaração, reitera a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
O acórdão embargado incorre em erro fundamental ao identificar a decisão agravada,
o que compromete a análise da tempestividade do Agravo de Instrumento. É crucial
esclarecer que a decisão objeto do Agravo de Instrumento não é a de fls. 205 (que
reconheceu fraude à execução), mas sim a de fls. 262/263 (e-j 465), que anulou os atos
processuais a partir das fls. 205 e, consequentemente, reabriu prazos processuais.
A omissão em enfrentar essa premissa fática central configura violação ao art. 1.022,
II, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
[...]
O acórdão embargado também incorre em omissão ao não considerar que o Tribunal
de Origem, ao admitir o Recurso Especial, expressamente afastou o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
O acórdão embargado invoca precedentes superados do STJ que relativizam o dever
de enfrentamento de argumentos relevantes, como o EDcl no MS n. 21.315/DF. Contudo, à
luz do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), essa
lógica não se sustenta. A ausência de fundamentação adequada, ao ignorar argumentos
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

essenciais, compromete a integridade do processo e o direito à tutela jurisdicional efetiva. O
art. 489, §1o, IV do CPC/2015 é claro ao exigir o enfrentamento de todos os argumentos
capazes de infirmar a conclusão.
[...]
A justificativa genérica de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão não se aplica ao
presente caso
A omissão apontada pelos embargantes não diz respeito a questão acessória ou
periférica, mas sim a pontos centrais e determinantes para o deslinde da controvérsia, como
a correta identificação da decisão agravada e a consequente análise da tempestividade do
Agravo de Instrumento, bem como o afastamento da Súmula 7/STJ pelo Tribunal de Origem.
A decisão monocrática, ao aplicar a súmula sem enfrentar esses pontos cruciais,
incorre em omissão relevante que impede o exame do mérito recursal e a ausência de
análise sobre ponto essencial configura negativa de prestação jurisdicional, com repercussão
direta na efetividade do recurso e no direito à tutela jurisdicional adequada.
[...]
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é parcialmente inapto ao conhecimento, a falta de exame de parte
da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262
/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
5/4/2018
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no
10/4/2018
23/4/2018
REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro
5/12/2017
14/12/2017
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
Verifica-se que a parte embargante reitera vícios já analisados no acórdão
embargado, conforme se confere dos seguintes trechos:
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Quanto à apontada ofensa ao art. 1.003, § 5o, do CPC, verifica-se que a
jurisprudência desta Corte Superior entende que a verificação da tempestividade do
agravo de instrumento interposto na origem esbarra no reexame da seara probatória,
o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. No
mesmo sentido: AgInt no AR Esp n. 2.383.893/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt nos E Dcl no AR
4/12/2023
7/12/2023
Esp n. 1.698.885 /RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
.
21/2/2022
23/2/2022
De igual modo, o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada
pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração
opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela
instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de
matéria fático- probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:05
Código de Controle do Documento: 5270b68a-9ad3-4bd2-b37f-1954b0e3f7c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.174.469 / MG
Número Registro: 2024/0375979-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222540536001 10000222540536003 10000222540536004 10000222540536005 10000222540536006
20941463120068130105 25405443320228130000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO STEFANIO ROCHA LIMA
RECORRENTE : MICHELE ALMEIDA CARDOSO LIMA
ADVOGADO
: GILMAR DE OLIVEIRA - MG092895
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO STEFANIO ROCHA LIMA
EMBARGANTE : MICHELE ALMEIDA CARDOSO LIMA
ADVOGADO
: GILMAR DE OLIVEIRA - MG092895
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : BRUNO BALASSIANO GAZ - MG141901
Documento eletrônico VDA51872745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: dad4e6f3-8413-48f1-ab8a-55828b139d08

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: dad4e6f3-8413-48f1-ab8a-55828b139d08